Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704706-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HIRAN DA SILVA GALLO AGRAVADO: ROBERTO DA JUSTA PIRES NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de reparação por danos morais n. 0752043-92.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de ROBERTO DA JUSTA PIRES NETO, indeferiu a tutela de urgência que pleiteou a determinação de retirada de vídeo publicado em rede social, ao fundamento de que é necessária a dilação probatória, uma vez que se trata da disputa entre direitos constitucionais que se contraditam, de um lado o direito à imagem, e do outro a liberdade de expressão e o direito de opinião. Em suas razões recursais (ID. 55680695), o agravante alega a presença da probabilidade do direito no fato de que o Conselho Federal de Medicina jamais teria agido contra a saúde da população durante a pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2. Afirma que as alegações no sentido de que o CFM desincentivou a vacinação são inverídicas e que o réu/agravado, em momento algum, faz prova do que alega. Esclarece que ainda que se mostre necessária a dilação probatória para resolver o processo em sede cognição exauriente, o Poder Judiciário pode, em sede de cognição sumária, determinar ao menos a exclusão temporária, ou arquivamento, do vídeo na respectiva rede social. Por fim, aduz que o dano grave, de difícil ou impossível reparação, estaria calcado na continuidade da exibição do vídeo, reputando condutas supostamente inverídicas, não comprovadas e que poderão acarretar danos à imagem e à honra do agravante como presidente do CFM. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a determinação para a imediata retirada, ainda que temporária, por meio de arquivamento, nas plataformas de redes sociais, do vídeo publicado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformar a r. decisão agravada no sentido de deferir a tutela de urgência requerida na origem. Registro que o Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, anotou suspeição nos termos do artigo 145, § 1o do CPC, consoante decisão de ID. 55691259. É o relatório. Preparo regular (ID. 55680695 e 55682010). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, e determinar a exclusão temporária do vídeo publicado em rede social (INSTAGRAM) que se reputa abusivo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição inicial para o deferimento da tutela de urgência, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, há de se destacar que a ratio decidendi da r. decisão recorrida fora no sentido de ser necessária a dilação probatória para confirmar quanto ao teor supostamente deletério do vídeo. Isso porque a manifestação contida nas redes sociais é claramente político-opinativa, e pretendia mobilizar os interessados e ouvintes. Para tanto, a publicação menciona que o Conselho Federal de Medicina estaria atuando sobre imprópria influência política, notadamente durante a pandemia, e inclusive havia desincentivado a vacinação contra o vírus Sars-CoV-2, bem como sido conivente com a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina. É importante registrar que a publicação impugnada foi realizada em 20 de outubro de 2022, conta com 121 curtidas e 7 comentários, sob a plataforma da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia do Ceará, que tem 2199 (dois mil cento e noventa e nove) seguidores no INSTAGRAM. Ora, diante destes elementos, no que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, constata-se que embora o vídeo tenha sido publicado há 1 (um) ano e 3 (três) meses, apenas neste momento o agravante postula a sua retirada da rede. Embora seja perceptível a frustração do recorrente, bem como seja indiciário que as manifestações contidas na publicação possam ter configurado abuso de direito, a perda da contemporaneidade afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação como requisito autorizador para a concessão da antecipação a tutela recursal. Nestes termos, reconheço acertada a manifestação do juízo a quo ao indeferir a tutela de urgência, no intuito de que sejam cotejados os pareceres médicos e os pronunciamentos oficiais do Conselho Federal de Medicina conhecidos durante a publicação do vídeo em questão, a fim de que se apure o eventual excesso no exercício da liberdade de expressão. Nesse sentido, sob o fundamento da indispensável necessidade de produção de provas para dirimir o ocorrido, bem como ante à ausência de indicação de risco concreto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 19:19:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora